Tribunal: TJPA
Processo: 0015374-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015374-60.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DO ART. 121, § 2º, IV DO CPB. VEREDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. LEITURA E EXIBIÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DOCUMENTO EM PLENÁRIO. AFRONTA À NORMA PREVISTA NO ARTIGO 479 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS PREVIAMENTE AOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VETORES NEGATIVOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA QUE SE IMPÕE.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I – U
ma vez que a
acusação se utilizou de documentos que já estavam nos autos, para sustentar a sua tese, não há que se falar em nulidade decorrente de descumprimento do que determina o art. 479 do CPP. Ademais, tratando-se de nulidade relativa,
somente se declara com a efetiva comprovação de prejuízo,
em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima
pas de nullité sans grief, in verbis
. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I -
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu nos presentes autos.

II -
Se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

III –
No tocante a dosimetria aplicada, o juízo aferiu a pena base em 26 anos de reclusão, balizada em vetores sem fundamentação idônea, devendo, por consequência, ser readequada. Nesse viés, devem ser tornados neutros os m
oduladores dos antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima.

IV – Remanescendo fundamentadamente negativos os vetores judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime e, na esteira da orientação do STJ, que recomenda a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base, no caso dos autos, deve ser reformada para ser fixada em 18 anos de reclusão, que permaneceu inalterado na 2ª e 3ª fase da dosimetria.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena, que passa a ser concreta e definitiva em 18 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO
, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o levou a condenação a pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, capitulado no art. 121, §2º, IV
,
do CPB, interpôs o presente recurso, fundamentado nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Penal do Tribunal do Juri da Capital/PA.

A defesa do recorrente pleiteou (ID
6843732 - Pág. 1 a 15), em sede
preliminar
, o reconhecimento da
nulidade
prevista no art. 479, p. único, do CPP, afirmando que a acusação fez referência a documentos de outros processos, que não haviam sido juntados aos autos, interferido na opinião dos jurados acerca do armamento que o réu teria se utilizado no cometimento do delito. No
mérito
, assevera que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, ressaltando a negativa de autoria firmada pelo recorrente. Em última análise, pediu a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao patamar mínimo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. (ID
7488668).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
9194752).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Extraem-se dos autos
(ID 6243220), que no dia 05/06/2016, na Avenida Boulevard Castilhos França, próximo ao estabelecimento “Café Del Mar”, Bairro Reduto, município de Belém/PA, o recorrente Luiz Carlos Oliveira Campelo assassinou a vítima Anderson Moraes de Sousa com nove disparos de arma de fogo. Segundo o acervo processual, a vítima e sua companheira transitavam em via pública quando foram surpreendidos com a presença do réu, que desceu de um táxi e seguidamente passou a atirar contra a vítima, logo após empreendendo fuga do local. Em seguida, consta que a vítima ainda chegou a ser encaminhada para o Pronto Socorro do Guamá, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu pouco depois de ser atendida.

São os fatos.

- DA NULIDADE DO ART. 479 DO CPP

O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas.

Nessa via, se verificou que o cerne da controvérsia foi a referência, feita pela acusação, aos antecedentes do recorrente (
ID 32667496),
dentre os quais consta o de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, documento juntado com antecedência de 03 dias, conforme o rito do art. 479 do CPP. Assim, a acusação se utilizou de documentos que já estavam nos autos, para sustentar a sua tese, como naturalmente ocorre na sessão do júri, deferência também extensiva a defesa.

Ademais, tem-se que, a eventualidade de violação ao dispositivo do art. 479 do CPP, causa nulidade relativa,
somente declarada com a efetiva comprovação de prejuízo,
em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima
pas de nullité sans grief
, in verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HABEAS CORPUS. EXIBIÇÃO DE DVD EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPP, POR MENÇÃO A HABEAS CORPUS. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO EM POWER POINT. VILIPÊNDIO AO ART. 479 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.1. [...] 8. Ainda que nulidade houvesse, seria relativa, a demandar prova do efetivo prejuízo à defesa, em respeito ao consagrado princípio pas de nullité sans grief, expressamente previsto no art. 563 do CPP, munus de que a defesa não se desincumbiu.9. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada por não haver nulidade a ser reparada. (HC 174.006⁄MS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄PE), SEXTA TURMA, DJe 27⁄8⁄2012.)

Na espécie, não restou evidenciado qualquer irregularidade que credenciasse a nulidade pretendida pela defesa.
Ademais, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do CPP, seriam de natureza relativa, exigindo a demonstração incontroversa do real prejuízo, fato que não restou evidenciado.

Portanto, em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

- DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Na hipótese, para que o veredicto popular seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser absurda, arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. Ademais, o fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Com efeito, verificou-se que o
decisum
atacado
se baseou em provas produzidas em juízo, que ratificou as provas obtidas na fase inquisitiva, as quais guardaram simetria e sustentaram as provas produzidas no plenário popular, não havendo quaisquer dúvidas de que o apelante foi o autor do evento reprovável.

A materialidade
restou comprovada pelo
laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal (ID 6243224 - Pág. 21), concluindo que o óbito decorreu de anemia aguda, devido hemorragia interna, devido projetil de arma de fogo.

No tocante a autoria, duas testemunhas foram ouvidas durante a instrução,
Reginaldo do Carmo Brito e Jessica Pantoja dos Santos, companheira da vítima, a qual reconheceu o recorrente, pois teria estudado junto com ele no colégio Artur Porto, fato confirmado pelo indigitado (ID 32668566). A testemunha ainda reitera que viu quando este atirou e que gritou pedindo para ele não atirar e ele não falava nada (ID 32676417 / 32676442).

Em que pese a companheira da vítima, testemunha ocular dos fatos, não tenha comparecido para ser ouvida pelo Conselho de Sentença, suas declarações em juízo, durante a instrução, são firmes e coesas, não tendo sua importância reduzida por outros elementos nos autos.

Com efeito, s
e o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque a tese defensiva da negativa de autoria, foi rechaçada pelo conselho de sentença.

Nesse viés, deve ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.- A decisão do júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, rejeita a tese de legítima defesa deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos estes que não restaram comprovados no caso dos autos.- Estando devidamente consubstanciado nos autos que a conduta do réu fora executada de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a manutenção da qualificadora está em conformidade com o entendimento adotado pelos jurados.- Apresentando-se exacerbado o quantum de exasperação da pena-base, sua redução é medida de rigor.- Diante da confissão espontânea do réu, necessário o reconhecimento da atenuante discriminada no art. 65, III, d, do Código Penal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.14.001072-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021)

O fato da
defesa
não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao
Júri
seguir uma das versões apresentadas nos autos.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional." (HC 504089/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/05/2020).

Não houve, portanto, qualquer afronta da decisão do júri à prova dos autos, onde os jurados apenas optaram pela versão que lhes pareceu mais adequada ao caso, em cotejo com os elementos probatórios produzidos no processo, não ensejando, por conseguinte, a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.

- DA DOSIMETRIA

Oportuno observar, que a pena para o crime em comento, oscila entre 12 e 30 anos de reclusão. Nesses termos, o juízo singular aferiu a pena base em 26 anos de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que fez nos seguintes moldes:

(...)
Culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com nove feridas perfuro contusas, conforme laudo necropsia de fls. 80 dos autos; possui
antecedentes
criminais, dentre os quais conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o condenado responde por outros crimes dolosos contra a vida e porte ilegal e arma de fogo;
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existirem outros registros de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, crimes praticados, com violência e grave ameaça à pessoa, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade; os
motivos
do crime tem características de estar relacionado a suposta vingança do réu em relação à vítima; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, estando em estado de embriaguez (32,25 decigramas de álcool etílico por litro de sangue), conforme laudo de exame de alcoolemia fls. 80 – verso dos autos; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de jovem pai que deixou um menor órfão; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a
pena base em 26 anos de reclusão
(...) (ID 6243255) (destaquei)

Verifico que os fundamentos utilizados para balizar a pena base exigem reparos.

A culpabilidade está relacionada a maior ou menor exigibilidade de conduta diversa.

Os antecedentes deveriam observar os termos da sumula 444 do STJ.

A conduta social diz respeito ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, seria o

estilo de vida
,
correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

No tocante a personalidade,
refere-se a seu perfil subjetivo, incluindo aspectos morais e psicológicos, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade.

Os motivos são as razões que levaram o agente a praticar o delito
. Podem tornar a ação mais ou menos reprovável, porém, quando forem inerentes ao tipo penal pelo qual o indivíduo foi condenado, não se prestam para elevar a reprimenda.

Os motivos também podem configurar agravantes (motivo torpe ou fútil).

As circunstâncias do crime, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.

As consequências do delito
são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Com efeito, diante dos paradigmas
ut supra
, se verifica que os moduladores dos antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima, devem ser tornados neutros, por não apresentarem fundamentação concreta e idônea.

Relevante dizer que a vingança, usada para negativar o vetor referente aos motivos do delito,
in casu
, por configurar a qualificadora do motivo torpe, deveria ter sido quesitada aos jurados, o que não ocorreu e, ainda, sequer restou comprovada nos autos.

Restam fundamentadamente negativos os vetores judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, que não configuram
bis in idem
e são suficientes para incrementar a pena-base.

Portanto, restaram 03 moduladores judiciais desfavoráveis.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na espécie, seguindo orientação do STJ, que consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9).

Nesses termos, como a pena mínima em abstrato para o crime em comento é de 12 anos, para cada vetor desfavorável a reprimenda deve ser acrescida de 02 anos, restando a pena base aferida em 18 anos de reclusão.
Quantum
de permaneceu inalterado na 2ª e 3ª fase da dosimetria, tornando-se definitiva em 18 anos de reclusão.

Pelo exposto, data vênia o parecer Ministerial, de rigor dar parcial provimento ao Recurso, para readequar a dosimetria adotada, seguindo o recorrente LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO condenado a pena de
18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, capitulado no art. 121, §2º, IV
,
do CPB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023